Tribunal: STF
Processo: RE 1168288
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – A ausência de interesse jurídico da União reconhecida pela Justiça Federal impõe o reconhecimento de sua absoluta incompetência para processar e julgar ação de civil pública de improbidade administrativa. Precedentes.



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada e dar provimento ao recurso extraordinário.